Tribunal: TJMT
Processo: 0002431-44.2017.8.11.0029
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002431-44.2017.8.11.0029
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6), Aposentadoria]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (JUIZO RECORRENTE), PREVICAN - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CANARANA - CNPJ: 04.203.025/0001-43 (RECORRIDO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), COLMAR DA COSTA SILVA - CPF: 188.909.700-49 (RECORRIDO), ORLANDO BENEDITO DE SOUZA - CPF: 191.275.168-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO — RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PERÍODO EM QUE FOI DEMITIDO E POSTERIORMENTE REINTEGRADO POR DECISÃO JUDICIAL COM EFEITOS
EX TUNC
— MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE APOSENTADORIA — IMPRESCINDIBILIDADE.

Em razão do impetrante ter sido reintegrado por força de decisão judicial, com efeitos
ex tunc
, é certo que o tempo de serviço retroage à data da demissão. Todavia, não é o caso de se determinar a aposentação, mas tão somente que a autoridade apontada coatora decida acerca do pedido de aposentadoria.

Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 17684993) proferida em
mandado de segurança
.

Na inicial, é alegado que:
i
) é servidor do Município de Canarana, desde 5 de janeiro de 1993, no exercício do cargo de médico;
ii
) “
tendo completado o tempo suficiente para a aposentadoria, o Sr. Colmar solicitou a aposentadoria, conforme requerimento anexo, protocolado em 12 de julho de 2017
”;
iii
) foi demitido em 22 de março de 2007 e reintegrado “
por força de decisão judicial transitada em julgado
” na data de 21 de novembro de 2013;
iv
) o
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Canarana – PREVICAN “
motiva a impossibilidade de concessão da aposentadoria na necessidade de serem concluídos os cálculos de execução
”;
v
) “
o valor a receber pelo servidor em decorrência da sentença condenatória de reintegração não pode impedir a concessão da aposentadoria
”; e
vi
) “
se houver diferenças entre o valor concedido agora e o eventual cálculo posterior ao pagamento das contribuições pelo Município, tal situação pode ser ajustada. Ou seja, nada justifica fazer com que o servidor continue trabalhando
”.

A pretensão é de que o
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Canarana – PREVICAN
conceda aposentadoria por tempo de serviço.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 51315967), opina pelo “
indeferimento do recurso necessário
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Na inicial, o impetrante alega que contribuiu para previdência por prazo suficiente à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. No entanto, dentro deste ínterim, ficara afastado de seu labor pelo período de 03/2007 á 11/2013, por afastamento decidido em inquérito administrativo disciplinar. Informa ainda, que reintegrou ao seu cargo em decorrência de sentença que anulou referido procedimento.

[...]

Inicialmente, destaco que o direito de reconhecimento da contagem do tempo de serviço no período em que o servidor ficou, indevidamente, afastado do serviço, já fora analisado por sentença que julgou a nulidade do procedimento administrativo.

Referida decisão determinou o pagamento de vencimentos e vantagens não percebidas, inclusive com a contagem do tempo de serviço, de modo que ao servidor, indevidamente afastado do cargo, foram garantidos os consectários legais decorrentes do labor.

Ou seja, o período em que o impetrante esteve afastado (03/2007 á 11/2013), fora incluído na contagem de prazo para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, de modo que o pedido do remédio constitucional paira na análise do período de contribuição, o que passo a pormenorizar.

Às fls. 16/18, foram juntados os comprovantes de tempo de contribuição para previdência.

Veja-se que às fls. 16/17, o período perfaz 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 4 (quatro) dias. Já à fl. 18, vislumbra-se que a contribuição fora realizada pelo tempo de 22 (vinte e dois) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias. Neste ínterim, a soma das contribuições realizadas pelo impetrante persoma 35 (trinta e três) anos, 6 (seis) meses e 1 (um) dia.

Unido a este intervalo, deve ser considerado, por força de sentença judicial, as contribuições previdenciárias havidas no lapso de tempo entre março de 2007 á novembro de 2013, período em que o impetrante esteve afastado de seu labor, as quais agregam à contagem, o prazo de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses.

[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 5°, LXIX, CF/88 e art. 1°, da Lei n° 12.016/2009, concedo a segurança pleiteada e determino ao Fundo Municipal de Previdência Social – PREVICAN a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ao impetrante.

Sem custas, ante o permissivo da Constituição Estadual.

Não há incidência de honorários advocatícios, ante a ausência de sucumbência em sede de mandado de segurança.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, nos moldes do art. 14, §1o, da Lei no 12.016/09. [...]

(Id. 17684993).

Colmar da Costa Silva, servidor do Município de Canarana no cargo de médico, desde 22 de janeiro de 1994, foi demitido em 22 de março de 2007:

Portaria no 033/2007

De 22 de março de 2007

Demite Servidor Público Municipal por justa causa

Walter Lopes Faria, Prefeito Municipal de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e com base no que dispõe o art. 36 de Lei Municipal Complementar no 029/2002 – Estrutura Organizacional Administrativa.

Resolve:

Art. 1o - Demitir Colmar da Costa e Silva por justa causa do cargo de médico, cargo de provimento efetivo, anexo I da Lei Complementar no 031/2001, de 31 de dezembro de 2002 e alterações, e ainda, com fundamento no Relatório Conclusivo da Comissão de Inquérito Administrativo da Prefeitura Municipal de Canarana, nomeada através da Portaria 028/2007, contudo, por ter infringido os artigos do Estatuto do Servidor Público Municipal nos artigos abaixo relacionados:

[...]

Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canarana – MT, 22 de março de 2007.

Walter Lopes Faria

Prefeito Municipal (Id. 17678956, fls. 4/5).

Todavia, o impetrante propôs
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração a cargo público c/c indenização por danos morais no 364-24.2008.811.0029
, código 17135,

contra o Município de Canarana, em que foi determinada sua reintegração ao cargo:

[...] Posto isso e por tudo mais que dos autos consta,
Julgo Parcialmente Procedente os pedidos para declarar a nulidade do inquérito administrativo disciplinar no 001/2007 e determinar a reintegração do autor ao cargo público anteriormente ocupado na Prefeitura Municipal de Canarana e condenar o réu ao pagamento dos vencimentos e das vantagens não recebidas pelo autor, inclusive a contagem do tempo de serviço, desde a publicação da portaria no 33/07
.

Por fim, julgo improcedente o pedido de condenação da Requerida em danos morais.

Determino que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a data em que deveria ter sido efetuado o pagamento de cada parcela, mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação. (AgRg no REsp 947.368/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 27/9/10).

Condeno o Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com fulcro no artigo 20, §4o, do CPC.

A presente sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, I, do CPC. Entrementes, com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignando as homenagens deste Juízo.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. [...] (Id. 17678499, fls. 1). [sem negrito no original]

Ao recurso de apelação no 116732/2012 foi negado provimento e mantida a sentença, a qual transitou em julgado em 12 de setembro de 2013:

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA NULIDADE DE PROCESSO DISCIPLINAR POR CERCEAMENTO DE DEFESA — EFEITO ‘EX TUNC’ — IMPOSSIBILIDADE DE INCLUIR O VALOR RECEBIDO NOS PLANTÕES MÉDICOS NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR — FALTA DE PREVISÃO LEGAL — ALEGAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE CARGOS — PRETENSÃO QUE DEVE SER ANALISADA EM AUTOS PRÓPRIOS — SENTENÇA MANTIDA — RECURSOS IMPROVIDOS.

A anulação do processo administrativo que culminou na demissão do servidor resulta no direito dele receber toda a remuneração pelo tempo que ficou afastado.

A súmula 339 do STF dispõe que ‘não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia’.

Assim, diante da ausência de elementos que comprovem que a valor devido pelo exercício de plantão médico está incorporado na remuneração do servidor da saúde, não há como o Judiciário intervir.

Existindo um novo pedido, este deverá ser analisado em autos próprios, que obedeça ao devido processo legal. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, apelação 116732/2012, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgamento em 6 de agosto de 2013).

O fundamento que revelaria ofensa ao direito líquido e certo do impetrante está fincado na circunstância de que, o
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Canarana – PREVICAN não concedeu aposentadoria por tempo de serviço.

Canarana – MT, 08 de agosto de 2017.

Ofício no 064/2017/PREVICAN

Para Senhor

Colmar da Costa Silva

Funcionário Público Municipal

Vimos através do presente encaminhar resposta ao requerimento de aposentadoria do servidor Colmar da Costa Silva, datado de 03 de julho de 2017;

Conforme resposta proferida pelo Procurador Jurídico através do Memorando no 053/2017 PJ de 03 de agosto de 2017 (em anexo), que deverá ser suspenso até que finalize o processo judicial, ou seja até que seja concluída a decisão definitiva dos valores, e consequentemente o pagamento dos valores ao servidor e a devolução das contribuições ao Fundo
, para que seja computado o tempo em que esteve respondendo ao processo de demissão na sua aposentadoria.

Esperamos ter atendido ao solicitado, como também nos colocamos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente

Edirce Eunes de Andrade

Diretora Executiva (Id. 17678496, fls. 8).

É certo que o impetrante foi reintegrado por força de decisão judicial, com efeitos
ex tunc
, de modo que o tempo de serviço retroage à data da demissão.

Declaração

A Prefeitura Municipal de Canarana-MT, inscrita no CNPJ no 15.023.922/0001-91, representado neste caso pelo Prefeito Municipal Sr. Evaldo Osvaldo Dhiel, com sede à Rua Miraguaí, no 228, neste Município, Estado de Mato Grosso, declara para os devidos fins, efeitos legais, que as contribuições previdenciárias dos períodos trabalhados pelo servidor Sr. Colmar da Costa Silva, matrícula 4864, brasileiro, portador da cédula de identidade no 5020674718 SSP/GO e inscrito no CPF sob no 183.909.700-49 PASEP 170.19124.42.7, servidor com período trabalhado de janeiro/1993 à dezembro/1999, foram descontados em favor do FMPAS e de janeiro/2000 até o presente momento, está sendo descontado em favor da Prevican, sendo que o mesmo efetivou em janeiro/1994, conforme abaixo relacionado:

Período de Admissão/Demissão

Cargo

Vínculo

Regime de Contribuição

05/01/1993 à 21/01/1994

Secretário Municipal de Saúde

Efetivo

FMPAS

22/01/1994 à 31/12/1999

Médico

Efetivo

FMPAS

01/01/2000 à 13/06/2016

Médico

Efetivo

PREVICAN

No período acima descrito compreendendo é de
8399 dias, correspondente a 22 (vinte e dois) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias a contribuição foi em favor do Fundo Municipal de Previdência e Assistência Social.

[...]

Canarana – Estado de Mato Grosso, aos 19 de janeiro de 2017.

Nilce Ledi Koester

Gerente de Controle de Atos de Pessoal

Resp. pelo Setor de Recursos Humanos

Port 13/2017 (Id. 17678496, fls. 4).

Dessa forma, a princípio, o
Município seria o responsável tributário, uma vez que cabe a ele a retenção e o repasse à previdência social, inclusive das contribuições previdenciárias retroativas.

Assim, entendo que, não é o caso de se determinar a aposentação do impetrante, mas tão somente que a autoridade apontada coatora decida acerca do pedido de aposentadoria.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar parcialmente a sentença para deferir, em parte, a segurança para determinar que, no prazo de quinze (15) dias, a autoridade apontada coatora decida acerca do pedido de aposentadoria.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020